Tribunal: TJSP
Processo: 1113151-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de embargos de terceiro – Procedência - Recurso de apelação anteriormente julgado, em ação conexa e derivada do mesmo contrato (embargos à execução), pela 14a Câmara de Direito Privado - Prevenção - Aplicação do artigo 105, caput, do RITJSP – Competência declinada - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.